Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), CARNELOS ADVOCACIA - CNPJ: 12.942.857/0001-00 (AGRAVANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (AGRAVADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EM SETEMBRO/2022 – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO OCORRIDA EM JANEIRO/2021 – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de desconstituição de penhora, eis que há necessidade de processo autônomo, a fim de se averiguar eventual fraude perpetrada, sobretudo porque a cessão de crédito em discussão ocorreu em janeiro/2021, sendo que a penhora se deu em setembro/2022, ou seja, quase dois anos antes, não se mostrando plausível a penhora de bem de terceiro
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID. Num. 211429696), interposto por
CARNELOS ADVOCACIA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa / Cumprimento de Sentença nº 1006746-94.2019.8.11.0040, proposta contra
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
,
DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA e posicionou-se no sentido de que eventual insurgência relativa aos créditos seja tratada em ação própria.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) Trata-se de cumprimento de sentença, executando honorários advocatícios advindos do processo nº 0006709-94.2013.8.11.0040, após sentença de procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, confirmada em sede de recurso”; que “(...) Após ser devidamente intimada, a Executada, ora Agravada, não realizou o pagamento voluntário do débito, sendo então iniciados os procedimentos de penhora, utilizando os sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando todos infrutíferos”; que “(...) em constatação verificou-se que a empresa não funciona no endereço indicado nos autos constitutivos, conforme certidão abaixo, não havendo bens passíveis de penhora, demonstrando sua insolvência (...); que “(...) buscando possíveis bens passíveis de penhora de propriedade da Agravada, a Agravante encontrou processos na qual a mesma era credora”; que “(...) Diante disto, a Agravante requereu a penhora no rosto dos autos no processo de nº 0003809- 12.2011.8.11.0040, em trâmite também perante a 2ª Vara Cível de Sorriso”; que “(...) A penhora foi acertadamente deferida pelo juízo de piso, porém, a Agravada manifestou posteriormente pela desconstituição da penhora, alegando que não seria mais a detentora do crédito, tendo feito cessão de direitos para o filho do sócio da mesma, qual seja, o Sr. Rodrigo Marcelo Sapiaginski”.

Destaca que “(...) a Agravante manifestou sobre tal assunto, alegando que se tratava claramente de fraude a execução, visto que a cessão foi feita da empresa para o filho do sócio da mesma, em momento em que já transitava a ação originária do presente Agravo de Instrumento. Inobstante, após análise das manifestações, o juízo de piso, apesar de reconhecer a veracidade dos argumentos trazidos pela Agravante, desconstituiu a penhora realizada, alegando que eventual insurgência da Agravante deveria ser feita através de ação autônoma”.

Defende a reforma da decisão, alegando que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que “(...) O i. magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão ora atacada, não fundamentou de forma completa a mesma, se limitando apenas a desconstituir a penhora realizada anteriormente, sem justificar o fundamento legal para tanto”.

Assevera que “(...) no pedido de penhora feito, foi argumentada tal possibilidade em acordo com o artigo 860 do CPC, porém, o d. magistrado não rebateu tais argumentos, limitando-se a negar o pedido alegando que a penhora não poderia ser realizada em razão da cessão de crédito feita, em discordância ao nosso ordenamento jurídico”.

Pede que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão, em razão de falta de fundamentação.

Salienta que o meio utilizado para desconstituição da penhora foi incorreto, pois “(...) Conforme se verifica do processo, a Agravada manifestou no sentido de que o crédito não pertencia mais a ela, em razão da cessão de crédito feita ao Sr. Rodrigo Marcelo Sapiaginski. Porém, importante salientar que a via pela qual foi impugnada a penhora é inadequada, visto que trata-se de direito de terceiro, não podendo ser impugnado pela Agravada, empresa essa que consta como INAPTA na receita federal (...)”.

Afirma que “(...) O Código de Processo Civil, em seu artigo 674, estabelece que aquele que não sendo parte no processo, sofre ameaça ou constrição de bens indevida, deverá requerer o desfazimento do ato através dos Embargos de Terceiro (...)”.

Sustenta, portanto, que “(...) a via eleita para requerer a desconstituição da penhora foi inadequada, visto que deveria ter sido requerida pelo Sr. Rodrigo Marcelo Sapiaginski, através dos Embargos de terceiro, o que não ocorreu no presente caso”.

Frisa a impossibilidade de desconstituição da penhora, diante de evidente fraude à execução.

Destaca que “(...) o Sr. Cezario Sapiaginski faleceu no ano de 2023, ou seja, atualmente o Sr. Rodrigo Marcelo Sapiaginski é um dos herdeiros do mesmo, inc lusive das quotas da Agravada”, e também que “(...) verificada a má-fé da Agravada e do cessionário, necessária a declaração da fraude à execução, de forma que a manutenção da penhora no rosto dos autos é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão recorrida”.

Pede que seja recebido o agravo e que seja deferida a tutela recursal, a fim de se determinar a manutenção da penhora no rosto dos autos até o julgamento do recurso.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando a decisão liminar vindicada.

O pleito liminar não foi acolhido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa / Cumprimento de Sentença nº 1006746-94.2019.8.11.0040, proposta por
CARNELOS ADVOCACIA
contra
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
,
DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA e posicionou-se no sentido de que eventual insurgência relativa aos créditos seja tratada em ação própria.

Após a instrução deste agravo, tem-se que, efetivamente, não há como prover o recurso.

É que, malgrado a intenção de impingir à decisão ausência de fundamentação, tem-se que ela, objetivamente, destacou a necessidade de que as insurgências relativas aos créditos da Agravante sejam dirimidas em ação própria.

Ora, a decisão impugnada faz constar a ocorrência de homologação de cessão de crédito, realizado entre a Executada/Agravada e o terceiro, RODRIGO MARCELO SAPIAGINISKI, em 01/2021,
antes da decisão que determinou a penhora
, ocorrida em 15/09/2022, de modo que é perfeitamente viável a tese adotada na decisão, a qual acarretou a desconstituição da penhora.

Também repiso a fundamentação lançada quando da análise do pleito liminar, eis que a execução foi proposta pela Exequente/Agravante em face de LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, de modo que cabia a esta insurgir-se, neste feito, face à penhora, eis que houve, repita-se, homologação da cessão de crédito.

Assim, a meu viso, não há com desqualificar a decisão recorrida, pois há necessidade de ação própria, a fim de serem apuradas as alegações, inclusive de fraude, prevalecendo a tese de que o crédito pertence a terceiro e, inicialmente, não deve ser penhorado.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE EM CONTA DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DA TESE DEFENSIVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não há interesse recursal no pedido de penhora on-line na conta-corrente da filha da executada se o Recurso discute apenas a negativa de bloqueio na conta do advogado.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de documento obrigatório à interposição de Agravo de Instrumento quando, intimada a sanar o vício, a parte promove a regularização.

Ausente deliberação no Juízo a quo a respeito da alegação de fraude à execução, a análise na via recursal é vedada sob pena de indevida supressão de instância.

É descabida a pretensão de constrição no patrimônio de quem não é parte no processo.

Sendo plausível a tese defensiva da parte agravada, a manutenção da decisão recorrida é mais prudente, devendo-se aguardar maiores esclarecimentos e deliberações sobre o caso no Juízo de origem.

Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, a pretensão de condenação em litigância de má-fé é infundada. (N.U 1001543-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)”.

“EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES DE TERCEIROS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SUCESSÃO DE EMPRESAS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - QUESTÃO JÁ EXAMINADA NO JULGAMENTO DO RECURSO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

Se o acórdão embargado faz expressa menção à questão da necessidade de apuração em processo de conhecimento autônomo, da alegação de fraude à execução, consistente na criação de outras empresas para desvio de patrimônio da empresa executada, deixando claro a impossibilidade de determinação de constrição de bens de terceiros no caso, não há que se falar em contradição gerada pelo julgado, estando completa e explícita sua disposição para ser aclarada. (TJMG - Embargos de Declaração 2.0000.00.442213-5/001, Relator(a): Des.(a) D. Viçoso Rodrigues , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 21/10/2004, publicação da súmula em 10/11/2004)”.

Dentro desse contexto, posiciono-me pela manutenção da decisão, a qual transcrevo:

“(...) Em Id 87558782 foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0003809-12.2011.8.11.0040.

Instada, a parte executada manifestou que cedeu seus créditos naquele feito, havendo oposição pela parte exequente.

Sem delongas, muito embora haja plausibilidade nos argumentos da parte exequente, fato é que no processo destacado houve homologação de cessão de crédito realizado entre a LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e o terceiro RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, isso é 20/01/2021, sendo que a decisão que determinou a penhora ocorreu em 15/09/2022, de modo que eventual insurgência deve ser realizada por ação própria.

Assim, tendo em vista que o crédito pertence a terceiro, DESCONSTITUO a penhora determinada em Id 87558782.

Sem prejuízo, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar seus bens passíveis de constrição, sob pena de aplicação das sanções descritas no art. 774 do CPC. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024